Tribunal: STF
Processo: ARE 1561535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL SOB ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CAUSOU A COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se existe, nos autos, constatação da responsabilidade civil do Estado apta a ensejar a condenação do Estado ao pagamento da indenização, em razão de suposta omissão na regulamentação de transporte intermunicipal de passageiros, situação que ocasionou o acidente automobilístico que acarretou no óbito de Antônio da Silva, marido, pai e mantenedor das recorrentes.



    2. Compulsando os autos, constata-se que não há elementos indicadores dos requisitos necessários para configurar o dever de indenizar do Estado do Ceará. As alegações e documentos acostados não demonstram a omissão específica relativa à ausência de fiscalização das estradas por parte dos agentes estatais, bem como não permitem concluir que houve correlação entre a falta de regulamentação do transporte intermunicipal e o acidente automobilístico.



    3. Dessa forma, as provas indicam que houve o rompimento do nexo de causalidade entre o dano (colisão dos veículos) e a conduta (supostamente omissiva) do estado. Isso porque, o caso concreto possui a presença de uma das causas excludentes da responsabilidade civil do estado, a saber, a culpa exclusiva do condutor do veículo.



    4. A negligência do condutor foi o catalisador da colisão ocorrida, não havendo, portanto, nada a reparar, no ponto, na sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora recorrente.



    5. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V e X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente